Tribunal: TJES
Processo: 5000039-82.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-82.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO CEZAR HUPP DUARTE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000039-82.2022.8.08.0052

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: MAURO CEZAR HUPP DUARTE

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUTOR RELATA QUE AO TENTAR EFETUAR COMPRA, A TEVE NEGADA. SEU NOME ESTAVA NEGATIVADO PELO BANCO REQUERIDO, POR TÍTULO REFERENTE A CONTRATO, NO VALOR DE R$6.620,10 (SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS). AVENÇA QUE O AUTOR RELATA NÃO CONHECER, POIS NEM MESMO POSSUI CONTA BANCÁRIA JUNTO À RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL OU A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OPORTUNIZADO ÀS PARTES. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 434, CPC. INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONALIDADE DO ART 435, CPC. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM FIXADO EM MONTANTE ACIMA DOS PADRÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

No caso vertente, corroboro com o entendimento insculpido na sentença a quo, no sentido de que houve grave falha na prestação do serviço e que a exposição injustificada do consumidor nos cadastros restritivos de crédito enseja a reparação por dano moral. Divirjo, no entanto, em relação à quantificação do dano.

Com pertinência ao
quantum

indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim’”. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

Como consequência, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de danos morais, devem ser estes reduzidos para o importe de R$7.000,00 (sete mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com a gravidade dos fatos e com os precedentes desta Colenda Turma.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida,

apenas e tão só, com o fito de

REDUZIR o quantum indenizatório

fixado a

título de danos morais para o patamar de R$7.000,00 (sete mil reais),

valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)